Tribunal: TJES
Processo: 0003242-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003242-66.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CARLOS FRAGA DE AZEVEDO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição. O autor alegou ter sofrido acidente vascular cerebral em junho de 2013, com agravamento progressivo do quadro clínico, sustentando que apenas em abril de 2015 teve ciência inequívoca da invalidez funcional permanente, quando apresentou requerimento administrativo à seguradora, que foi negado em fevereiro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional de um ano para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente e total, prevista em contrato de seguro de vida em grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de um ano para o exercício da pretensão de cobrança de indenização securitária, previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez funcional, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ.

4. A ciência inequívoca da incapacidade laboral do apelante ocorreu, no máximo, em março de 2014, quando laudos médicos, mencionados na própria petição inicial, já indicavam episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, decorrente do AVC sofrido em junho de 2013, como causa da invalidez alegada.

5. A formulação do pedido administrativo em abril de 2015 e a negativa da seguradora em fevereiro de 2017 não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional, tampouco alteram o termo inicial já fixado com base na ciência da incapacidade.

6. A ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2018, quando já transcorrido o prazo prescricional de um ano, sem a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva reconhecida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O prazo prescricional de um ano para pleitear judicialmente indenização securitária tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez funcional permanente.

2. Laudos médicos que atestam incapacidade laboral permanente configuram o marco inicial da contagem do prazo prescricional, ainda que o agravamento da condição ocorra posteriormente.

3. O ajuizamento da ação fora do prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil enseja o reconhecimento da prescrição, independentemente da data do requerimento administrativo ou da negativa da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 101; STJ, Súmula nº 278; TJES, Apelação nº 0000463-98.2016.8.08.0060, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18.08.2023; TJES, Apelação nº 0007192-20.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por

SEBASTIÃO CARLOS FRAGA DE AZEVEDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, na ação movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais, em resumo, o apelante alega que: (i) o acidente vascular cerebral isquêmico ocorreu em 03/06/2013, mas a ciência inequívoca da condição de invalidez funcional e permanente só se deu em 22/04/2015, quando requereu o pagamento da indenização securitária mediante declaração médica de invalidez; (ii) a negativa administrativa da seguradora ocorreu apenas em 06/02/2017, de modo que o ajuizamento da ação em 06/02/2018 se deu dentro do prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil; (iii) afastada a prescrição, requer seja reconhecida a maturidade da causa para julgamento do mérito, com a procedência da pretensão indenizatória, uma vez que o laudo pericial atestou a incapacidade permanente e irreversível para o exercício de sua atividade laboral; (iv) a cláusula contratual que restringe o conceito de invalidez funcional permanente total apenas à hipótese de perda da existência independente é abusiva e contrária ao art. 47 e art. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, condenando-se o apelado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 110.003,04, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que: (i) o sinistro se deu em 03/06/2013, conforme narrado na inicial e confirmado pelo laudo pericial; (ii) o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, deve ser contado da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, da data do sinistro; (iii) o apelante, ao alegar ciência da invalidez em 22/04/2015, reconhece que o sinistro teria sido caracterizado após o encerramento da apólice (vigência encerrada em 30/06/2014), o que exclui, de igual modo, a cobertura contratual; (iv) o laudo pericial não identificou invalidez funcional total e permanente por doença, na medida em que foi constatada apenas incapacidade parcial, não havendo perda da existência independente conforme cláusula contratual válida e legal, à luz do Tema Repetitivo n.º 1068 do STJ.

Primeiramente, pontua-se que o apelante era beneficiário da apólice de seguro coletivo de pessoas nº 0851581, que garantia pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente e total consequente por doença, que acarretasse perda da sua existência independente.

A inicial registra que, em junho de 2013, o ora apelante
“foi acometido por um acidente vascular cerebral isquêmico em fase subaguda do hemisfério cerebral direito de predomínio temporal no território de ramo de artéria cerebral média direta, conforme consignado no laudo de ressonância magnética emitido pelo Centro de Diagnóstico por Imagem (BEDA IMAGEM), em anexo”
(fl. 03).

Consta da exordial (após emenda) que o apelante apresentou piora no seu quadro, que ensejou sua internação em clínica psiquiátrica durante o período de setembro de 2013 a março de 2014, ocasião em que
“se evidenciou a incapacidade permanente do Requerente, notadamente, pelo ‘quadro compatível de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos’, conforme relatório do médico Fábio Costa Soares (...) datado de 23 de março de 2014”
(fl. 53)
.

De acordo com o apelante, no dia 28/03/2014, ainda durante a vigência do seguro, outro médico também
“descortinou a incapacidade permanente do mesmo”
, conforme laudo emitido em 19/05/2014 (fl. 53), e que, após
“piora acentuadíssima do quadro clínico do Autor, em 28 de julho de 2014”
, atestou-se que seu quadro clínico
“preenche os critérios de diagnóstico atinentes a transtorno depressivo orgânico após AVC (F06.3) e alteração cognitiva por lesão orgnânica (F06.8)”
(fl. 54).

De acordo com o apelante, em abril de 2015 formulou o pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária e em 06/02/2017 recebeu a negativa em razão da doença não se enquadrar nos riscos cobertos (fl. 05), razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Segundo registrado ainda na inicial (emendada),
“é
induvidoso que as sequelas deixadas pelo acidente vascular cerebral isquêmico ao qual o Requerente foi acometido em 03 de junho de 2013, foram se acentuando com o passar do tempo, todavia, na data do trágico evento, ali, o mesmo tornou-se um inv
á
lido permanente, estando completa
m
ente incapacitado para qualquer atividade laborativa, tendo em vista seu d
é
ficit cognitivo, marcado, como dito acima, pe
l
a lesão orgânica
irreversível”.

Neste caso, o magistrado de primeiro grau, atento ao dever do art. 927, inciso IV, do CPC, aplicou precisamente os enunciados das Súmulas nº 101 e nº 278, ambas do Superior Tribunal de Justiça, que respectivamente preconizam:

A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano. (Súmula 101 do STJ)

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (Súmula 278 do STJ)

Veja-se que a própria narrativa inicial deixa claro que o apelante teve ciência inequívoca da dita incapacidade a partir do sinistro ocorrido em junho de 2013, e que em março de 2014 já havia, inclusive, recebido o diagnóstico de incapacidade permanente, o que apenas foi reiterado em laudos posteriores, sendo que o pedido administrativo já foi formulado já fora do prazo ânuo, em abril de 2015.

Menciona-se que o citado laudo de 23/03/2014 elucida que o apelante
“esteve internado (...) com quadro compatível de Episódio Depressivo Grave com sintomas psicóticos (...) iniciado aproximadamente dois meses após Acidente Vascular Cerebral Isquemico (AVCi) à esquerda do encéfalo ocorrido em 03 de junho de 2013”
(fl. 39)
.

Em maio de 2014, fora emitido laudo relatando que o apelante
“não apresenta condições de trabalho”
, tratando de consulta realizada também em março de 2014 (fl. 40), o que corrobora sua ciência inequívoca da dita incapacidade, mais de um ano antes do pedido administrativo, cujo prazo prescricional não é renovado por novo laudo que identifica a mesma incapacidade.

A presente demanda foi ajuizada somente em 06/02/2018 (conforme protocolo constante da inicial), quando já transcorrido o prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no art. 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do CC, entre o conhecimento inequívoco da lesão incapacitante e a postulação jurisdicional de pagamento da indenização securitária, o que fulmina a pretensão de cobrança do apelante. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora pleiteando indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.
2. A ciência inequívoca pode ocorrer na data de alta hospitalar, quando já delimitadas as sequelas decorrentes do acidente. 3. Decorrido o prazo sem que tenha havido pedido de pagamento do seguro, imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000463-98.2016.8.08.0060; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação que objetiva a cobrança de seguros é de um ano, conforme o previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002. 2. Quanto ao termo a quo da contagem do prazo, a legislação civil estabelece que é a data em que o segurado teve ciência do fato gerador da pretensão (art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002), devendo ser adotado, outrossim, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula nº 278, que assim dispõe: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
3. Tendo em vista que o requerente sofreu acidente que lhe causou dano imediato, o qual o impediu de atirar, atribuição da função de vigilante de carro-forte, tem-se que a ciência inequívoca do apelante quanto à sua incapacidade laboral se deu no momento do sinistro, em 28.10.2015. 4. Não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 5. O termo final do prazo prescricional foi o dia 28.10.2016, e, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada apenas em 22.03.2017, resta configurada a prescrição.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0007192-20.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 30/11/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do art. 85, §11, do CPC, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas sua exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por conta da gratuidade de justiça deferida na primeira instância em prol do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.